Tribunal: TJBA
Processo: 0502832-89.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS na A
PELAÇÃO CÍVEL n.
0502832-89.2015.8.05.0039 (
IDs 74848636 e 76838997)

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE/EMBARGADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

EMBARGANTE/EMBARGADA: MKS CALDEIRARIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO COUTO DOS SANTOS, IBSEN NOVAES JUNIOR

I R

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. VÍCIOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VERIFICAÇÃO EM PARTE. SUPRIMENTO. ACÓRDÃO. REFORMA PARCIAL.

I – Os embargos de declaração são admitidos, em regra, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apenas quando a decisão for obscura, contraditória ou omissa e, ainda, quando contenha erro material.

II – O acórdão embargado enfrentou as questões necessárias e externou motivação correlata, suficiente e clara, expondo os motivos pelos quais promoveu a reforma da sentença, a fim de ser julgada apenas parcialmente procedente a ação anulatória originária, tão somente para excluir da base de cálculo do ISS questionado os valores correspondentes às locações de bens móveis associadas às prestações dos serviços descritos no Auto de Infração controvertido.

III – É descabida a formulação de pedido de reforma da sentença por meio das contrarrazões, porquanto se trata de via inadequada, razão pela qual inexiste omissão quanto à apreciação do o pedido subsidiário de exclusão da base de cálculo do ISS dos valores das mercadorias/peças/materiais fornecidas fora do local do serviço.

IV – Entretanto, no que se refere à pretensão de modificação da fixação de honorários advocatícios tem-se que, de fato, o acórdão deveria ter observado que, havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, a verba devida ao advogado da autora deve ser calculada sobre a importância imposta a título de condenação, e, ao réu, sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida.

V – Visualizados, em parte, os vícios apontados, impõe-se a rejeição dos aclaratórios opostos pela autora e o acolhimento parcial dos embargos de declaração apresentados pelo réu, imprimindo-se efeito modificativo do julgado, no que diz respeito à fixação do ônus da sucumbência, a fim de que sejam obedecidos os critérios do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA REJEITADOS E ACOLHIDOS EM PARTE OS ACLARATÓRIOS DOS RÉUS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração Simultâneos de IDs 74848636 e 76838997
, opostos na Apelação nº 0502832-89.2015.8.05.0039, da Comarca de Camaçari, em que figuram como
Embargantes e

Embargados
o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e MKS CALDEIRARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA
e
ACOLHER EM PARTE OS ACLARATÓRIOS DO RÉU
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA